Tribunal: TJDFT
Processo: 0702919-52.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA.

1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença.

2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo.